Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706806-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO GOULART CARDOSO AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUÍS FERNANDO GOULART CARDOSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE BRASÍLIA (DETRAN-DF), indeferiu o pedido liminar de suspensão da multa de trânsito constante do Auto de Infração S003159323. Pela decisão de ID 69191613, o efeito suspensivo foi indeferido. Contrarrazões ofertadas (ID 69399978), pelo não provimento do recurso. Manifestação da Procuradoria de Justiça pela não intervenção (ID 71247605). É o resumo do essencial. DECIDO. ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO Não obstante o presente agravo tenha sido manejado tempestivamente, a notícia de sentença proferida nos autos da origem, em 18/03/2025 (ID 229434477 - 1a instância), obsta seu prosseguimento. Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida, denegando a segurança. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator